Tribunal: STF
Processo: HC 208069
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Henrique da Silva Quirino Oliveira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 153.475/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    O impetrante sustenta que a prova embasadora da persecução penal a que responde o paciente pelo crime de tráfico de drogas seria ilícita, uma vez que produzida a partir de abordagem policial que violou as regras constitucionais pertinentes à inviolabilidade de domicílio. 



    Diz, nesse sentido, que ausentes qualquer autorização judicial ou apurações preliminares ou consentimento dos moradores.



    Requer, liminarmente, seja relaxada a prisão preventiva do paciente.



    No mérito, busca a concessão da ordem para reconhecer a nulidade apontada, com a consequente absolvição do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, após "realização de campana, os Policiais Civis localizaram em sua residência pequenas porções fracionadas de crack cujo peso líquido atingiu 35,1 gramas, bem como 23 porções da mesma substância cujo peso líquido alcançou 24,3 gramas", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do agravante de guardar a droga em sua residência, bem como considerando o flagrante do tráfico ilícito de significativa quantidade de entorpecentes (49,9g de crack), caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, a despeito da devida autorização dos residentes. 



    III - De mais a mais, está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o agravante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, quanto à licitude da invasão de domicílio, conforme anotado pelo Ministro Jesuíno Rissato no voto condutor do acórdão questionado, 



    “após "realização de campana, os Policiais Civis localizaram em sua residência pequenas porções fracionadas de crack cujo peso líquido atingiu 35,1 gramas, bem como 23 porções da mesma substância cujo peso líquido alcançou 24,3 gramas", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do agravante de guardar a droga em sua residência, bem como considerando o flagrante do tráfico ilícito de significativa quantidade de entorpecentes (49,9g de crack), caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, a despeito da devida autorização dos residentes. 



    De mais a mais, está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o agravante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Lado outro, para se chegar à conclusão de que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teriam se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente